Tribunal: TJSP
Processo: 1026964-67.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – Autora que adquiriu créditos de cota de consórcio cancelada e pleiteia a anotação da cessão, pela administradora de consórcio ré – A ré não comunicou à autora ter procedido à alteração solicitada administrativamente, antes do ajuizamento da ação - Autora que se viu obrigada a lançar mão da atividade jurisdicional com o

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – Autora que adquiriu créditos de cota de consórcio cancelada e pleiteia a anotação da cessão, pela administradora de consórcio ré – A ré não comunicou à autora ter procedido à alteração solicitada administrativamente, antes do ajuizamento da ação - Autora que se viu obrigada a lançar mão da atividade jurisdicional com o ônus que isso acarreta – Ação procedente - Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – A requerida, ora apelante, deu causa ao ajuizamento desta ação, pois deixou de atender à solicitação extrajudicial que lhe foi formulada pela requerente - Aplicação do princípio da causalidade - Deve a ré arcar com as verbas decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, na forma determinada na sentença – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.